Tribunal: STF
Processo: ADI 1052
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 9.823/1993 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PEDIDO DE ADITAMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Tendo a CORTE julgado improcedente a presente ação direta, ficou prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto 54.132/2018.



    2. A pretexto de evidenciar omissões do acórdão embargado, as ponderações lançadas pela Confederação Nacional do Transporte – CNT traduzem, em rigor, mero inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido, objetivo que, como sabido, é alheio às hipóteses de cabimento típicas dos embargos declaratórios.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.